Tribunal: TCU
Processo: 002.921/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3906/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.921/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Justino Salles (XXX.552.898-XX); Antonio Rodrigues de Carvalho (XXX.266.658-XX); Cecilia Jofre de Oliveira (XXX.662.698-XX); Ercilia Goncalves Silva (XXX.330.918-XX); Laura Prates Rodrigues (XXX.813.938-XX); Maria Aparecida da Silva Santos (XXX.598.596-XX); Maria Helena de Souza e Silva (XXX.583.838-XX); Maria Neusa Gomes de Carvalho (XXX.949.448-XX); Maria Pontes da Silva (XXX.513.168-XX); Therezinha Felipe Goncalves de Abreu (XXX.563.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.